Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO DISTRITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal, o qual concedeu a ordem de injunção para assegurar à impetrante, agente socioeducativa, a análise de sua aposentadoria especial, à luz da Lei Complementar n. 51/1985, ante a ausência de norma distrital sobre o tema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar (i) se o acórdão foi omisso ao não mencionar a existência da Lei Distrital n. 769/2008 (ii) se o julgado incorreu em contradições ao não indicar a fonte de custeio para a concessão da injunção ou ao não reconhecer que o ente distrital possui apenas faculdade em legislar sobre a aposentadoria especial de agentes socioeducativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em detida análise, verificou-se que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante, porquanto todas as teses foram minuciosamente tratadas no julgado embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado no mandado de injunção concedido”.